Tribunal: STF
Processo: HC 267025
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 220.687/DF, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos seguintes crimes: 

- art. 232-A c/c art. 71, ambos do Código Penal por ter promovido, em continuidade delitiva, a entrada ilegal de 251 (duzentos e cinquenta e um) brasileiros aos EUA através da fronteira terrestre com o México; art. 2º, §§3º e 4º, V, da Lei nº 12.850/13, por ter exercido o comando individual de Organização Criminosa Transnacional responsável por promover a entrada ilegal de 251 (duzentos e cinquenta e um) brasileiros aos EUA através da fronteira terrestre com o México;
- art. 239 da Lei nº 8.069/90 c/c art. 71 do Código Penal, por ter promovido, em continuidade delitiva, o envio de 87 (oitenta e sete) crianças e/ou adolescentes para os EUA inobservância das formalidades legais (ausência de visto migratório norte-americano) e com o fito de obter lucro; 
- art. 297 c/c art. 71, ambos do Código Penal, por ter determinado, em continuidade delitiva, a falsificação de vistos migratórios mexicanos (documentos públicos) para fins de viabilizar a entrada das vítimas no país latino-americano; art. 298 c/c art. 71, ambos do Código Penal, por ter determinado, em continuidade delitiva, a falsificação de testes de covid-19 usados pelas vítimas para embarque nas aeronaves; 
- art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98 c/c art. 71 do Código Penal, por ter dissimulado, em continuidade delitiva, a origem e o destino dos valores oriundos do tráfico de migrantes aos EUA, mediante o uso de contas bancárias de “laranjas” – pessoas físicas e jurídicas; e 
- art. 22 da Lei nº 7.492/86 c/c art. 71 do Código Penal, por ter efetuado, em continuidade delitiva, várias operações de câmbio na modalidade “Dólar-Cabo” sem autorização legal com a finalidade de evadir divisas do Brasil.

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

[...] 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
[...]
6. A alegação de que o agravante seria o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos de idade não foi comprovada nos autos. Documentos apresentados não demonstram a imprescindibilidade do agravante, sendo inviável o revolvimento fático-probatório na via do habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

Nesta ação, alega-se, em suma: “a manutenção da prisão preventiva do Paciente continua a produzir efeitos gravemente lesivos [...] à saúde psíquica, emocional e social de menor, cujo quadro clínico se agravou progressivamente após a prisão do genitor”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para substituir a prisão preventiva do Paciente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal”. 
É o relatório. Decido.

O art. 318 do Código de Processo Penal dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (inciso VI). Veja-se que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da documentação trazida pela defesa e da conveniência da medida com base na particularidades do caso concreto. O parágrafo único do referido dispositivo esclarece que, “para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.
Avaliado o caso concreto, a Corte Superior indeferiu o pleito defensivo, nos termos seguintes: 

Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar (ou outra cautelar alternativa à prisão), ao argumento de que o agravante seria o único responsável com condições efetivas para prestar os necessários cuidados a filho menor de 12 (doze) anos de idade, verificou-se a ausência de provas suficientes para sustentar a pretensão defensiva. 
Segundo a Corte de origem (fl. 158): "[...] Ademais, circunstâncias pessoais – como ter filho menor de idade, ser responsável pelo sustento financeiro da família ou possuir cônjuge enferma - “não impedem que seja decretada a prisão preventiva, porquanto os objetivos a que esta visa (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal) não são necessariamente afastados por aqueles elementos.” (STF, RHC 64.997 /PB, supra). A todo modo, o paciente sequer demonstrou ser o “único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos de idade incompletos”. CPP, Art. 318, VI."
Concluir de modo diverso, na forma pretendida pelo agravante, exigiria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.

Verifica-se que as instâncias antecedentes, com base na legislação de regência e nos elementos fáticos constantes dos autos, indeferiram o pedido de prisão domiciliar formulado pelo requerente. Ressaltaram, inclusive, que “o filho do agravante, com 11 anos de idade, vive sob os cuidados da genitora, inexistindo prova pré-constituída (exigível em sede de habeas corpus) de que não possuiria ela plenas condições de saúde para exercer o encargo materno”. 
Não se pode ignorar, ainda, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, assim descritos no ato impugnado:

[...] o recorrente, investigado pela prática de crimes de elevada gravidade (promover migração ilegal; falsificar documento público; integrar organização criminal transnacional; promover ou auxiliar envio de criança ou adolescente para o exterior, com inobservância das formalidades legais, com o fim de obtenção de lucro), foi preso preventivamente por descumprir medidas cautelares aplicadas em substituição à prisão anteriormente decretada. 
Segundo as instâncias ordinárias, a partir de novos depoimentos prestados em agosto de 2024, verificou-se que o recorrente manteve contato com pessoas relacionadas aos fatos sob investigação, que teriam sido cobradas pelos serviços prestados para viabilizar a migração ilegal aos Estados Unidos da América. Os depoimentos, acompanhados de provas documentais, revelariam não só o descumprimento da medida cautelar prevista no art. 319, III, do CPP (proibição de manter contato com pessoas determinadas), como também a continuidade da atividade criminosa, cujo fim seria justamente a obtenção de lucro por meio da promoção de migração ilegal. 
A prisão preventiva, nesse contexto, encontra-se autorizada por expressa previsão legal, constante do art. 312, § 1º, do CPP, segundo a qual: "A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)".

Em suma, a modificação do entendimento adotado pelas instâncias precedentes quanto às alegações do impetrante exigiria a reanálise do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do Habeas Corpus (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 6 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente